Tribunal: TJSP
Processo: 1011814-75.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Sentença de improcedência. Recurso exclusivamente da autora.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação da ocorrência de cerceamento de defesa. Processo que reporta fato notório, dispensando maior dilação probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. D. Magistrado é o destinatário da

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera. Sentença de improcedência. Recurso exclusivamente da autora.

1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação da ocorrência de cerceamento de defesa. Processo que reporta fato notório, dispensando maior dilação probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. D. Magistrado é o destinatário da prova, nos termos do artigo 370 CPC. Ausência de nulidade no tocante ao julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

Alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a r. sentença. Recuso objetivando a rediscussão de ponto já enfrentado no julgado. Não verificada a ocorrência de quaisquer das situações previstas do artigo 1.022 para justificar a interposição de embargos declaratórios. Nulidade não verificada. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte da autora dos efetivos danos sofridos. Danos morais não configurados. Jurisprudência deste E. TJSP. Sentença mantida.

3. SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da requerida majorados de 15% para 17% do valor da causa, com correção monetária até o efetivo pagamento.

PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1011814-75.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante CAMILA
DOS SANTOS, e apelado LOCALFRIO S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011814-75.2018.8.26.0223
11.912 (LA)
Pág. 2/7
VOTO No 11.912
No Processo - Classe:
1011814-75.2018.8.26.0223 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Guarujá
MM Juiz de 1o Grau:
Gustavo Gonçalves Alvarez
Partes:
Apelante: Camila dos Santos
Apelado: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. Incêndio
em Terminal Portuário. Liberação de gás tóxico na
atmosfera.
Sentença
de
improcedência.
Recurso
exclusivamente da autora.
1. MATÉRIA PRELIMINAR.
Alegação da ocorrência de cerceamento de defesa. Processo
que reporta fato notório, dispensando maior dilação
probatória. Questões de fato bem delineadas nos autos. D.
Magistrado é o destinatário da prova, nos termos do artigo
370 CPC. Ausência de nulidade no tocante ao julgamento
antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
Alegação de nulidade da decisão que rejeitou os embargos
de declaração opostos contra a r. sentença. Recuso
objetivando a rediscussão de ponto já enfrentado no
julgado. Não verificada a ocorrência de quaisquer das
situações previstas do artigo 1.022 para justificar a
interposição de embargos declaratórios. Nulidade não
verificada. Preliminar rejeitada.
2. MÉRITO. Ausência de comprovação por parte da autora
dos efetivos danos sofridos. Danos morais não configurados.
Jurisprudência deste E. TJSP. Sentença mantida.
3. SUCUMBÊNCIA. Honorários em favor dos patronos da
requerida majorados de 15% para 17% do valor da causa,
com correção monetária até o efetivo pagamento.
PRELIMINARES
REJEITADAS,
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença às fls. 576/578, a
qual julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais interposta por
Camila dos Santos em face de Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011814-75.2018.8.26.0223
11.912 (LA)
Pág. 3/7
Inconformada, apelou a requerente alegando, de início, a ocorrência de
cerceamento de defesa, visto não lhe ter sido deferida a produção de provas em relação
aos danos sofridos, sendo incabível o julgamento antecipado da lide.
No mérito, afirmou que a r. sentença reconheceu expressamente a
responsabilidade civil da requerida pelo dano ambiental, sendo inafastável, o dever de
indenizar, tratando-se de responsabilidade objetiva.
Neste particular, defendeu o respectivo direito à indenização
decorrente dos danos sofridos, alegando que a r. sentença incorreu em violação aos
artigos 927 do Código Civil e 374 do Código de Processo Civil.
Aliás, os Embargos de Declaração também não poderiam ter sido
afastados, pois haviam apontado a nulidade da decisão (fls. 632/661).
A requerida apresentou contrarrazões às fls. 771/794, pugnando pela
manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.
Matéria preliminar.
De início, a despeito do alegado pela apelante, não se vislumbra a
ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito.
Isso porque cabia ao D. Juízo de Primeiro Grau, de forma
discricionária, ponderar a respeito dos documentos juntados aos autos, entendendo pela
necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação do respectivo
convencimento, podendo indeferir as provas consideradas impertinentes ou inúteis à
elucidação da lide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011814-75.2018.8.26.0223
11.912 (LA)
Pág. 4/7
Com efeito, no caso em exame, verifica-se que a pretensão não
necessitava da produção de outras provas, bastando as já existentes.
De qualquer forma, os princípios do contraditório e da ampla defesa
foram respeitados, não havendo nulidade a ser reconhecida no fato de o D. Magistrado
ter julgado antecipadamente a lide.
Em caso idêntico ao presente, assim já decidido por esta Colenda
Câmara:
Indenização por danos morais. Incêndio em Terminal
Portuário. Liberação de gás tóxico na atmosfera.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Processo que
reporta fato notório a dispensar maior dilação probatória.
(...) (Apelação
Cível
1012144-72.2018.8.26.0223;
Relator Coelho Mendes; 10a Câmara de Direito Privado;
Julgamento: 08/10/2019)
No mais, ao contrário do alegado pela apelante, a r. decisão que
rejeitou os embargos de declaração opostos não padece de nulidade, pois o recurso
limitou-se à tentativa de rediscutir ponto já enfrentado na r. sentença atacada, sem que
quaisquer das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
estivessem presentes para justificar a interposição de embargos declaratórios.
Destarte, as preliminares arguidas não procedem, devendo ser
afastadas.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A autora ingressou com a presente demanda afirmando residir nas
imediações do Terminal I da Alfandega, explorado pela empresa requerida por
arrendamento da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), em área do porto
organizado de Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011814-75.2018.8.26.0223
11.912 (LA)
Pág. 5/7
No dia 14/01/2016, em razão da ocorrência de incêndio nas instalações
mencionadas, foi a recorrente afetada pela poluição atmosférica (fumaça tóxica).
Os moradores da região foram obrigados a desocupar as residências e
deixar os locais de trabalho próximos ao fato, por determinação da Defesa Civil e das
Secretarias de Saúde e Meio Ambiente, tendo a Prefeitura Municipal de Guarujá
inclusive ordenado a evacuação completa das imediações, impondo-se a condenação da
requerida na indenização pelos danos morais suportados em decorrência do medo,
problemas de saúde e transtornos sofridos por conta do ocorrido.
Após a contestação e a réplica, foi proferida a r. sentença nos termos já
relatados, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A presente demanda não objetiva a discussão do dano ambiental
ocorrido na região – o qual restou incontroverso – mas sim a ocorrência ou não de dano
individual à saúde física e psicológica da requerente.
Neste particular, a despeito da responsabilidade por dano ambiental
ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a demonstração da
existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo reputado ao agente
causador e os danos extrapatrimoniais suportados pela apelante.
Todavia, conforme pontuado na r. sentença, a autora não trouxe aos
autos documentos aptos a comprovar os alegados danos experimentados ou a respectiva
gravidade, tais como comprovantes de atendimento hospitalar, receitas médicas ou
gastos com a compra de medicamentos.
Na hipótese da lide não bastaria a alegação de eventual risco, mas sim
da efetiva comprovação de prejuízo específico, o que não restou demonstrado.
A este respeito, os recentes julgados proferidos por esta 10a Câmara
de Direito Privado a envolver o mesmo fato:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011814-75.2018.8.26.0223
11.912 (LA)
Pág. 6/7
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. Ação de
Indenização por danos morais. Sentença de Improcedência.
Inconformismo. Não acolhimento. (...) Ocorrência de
incêndio em terminal portuário administrado pela Ré.
Autora que sequer descreve danos que pessoalmente teria
sofrido em razão de tal fato. Ausência de prova neste
sentido. Danos morais não caracterizados. Sentença
mantida. Decisão bem fundamentada. RECURSO NÃO
PROVIDO
(...) (TJSP; Apelação
Cível
1000408-
91.2017.8.26.0223; Relator (a): Penna Machado; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de
Registro: 28/08/2019)
NULIDADE - Cerceamento de defesa - Não configuração -
Prova documental suficiente à elucidação dos fatos e o
convencimento do julgador - Dever do magistrado de
indeferir os atos inúteis, em atenção ao princípio da
celeridade
processual
-
Preliminar
afastada.
INDENIZAÇÃO - Incêndio em terminal alfandegário
administrado pela ré, que atingiu vários "containers"
armazenados, com liberação de substâncias tóxicas na
atmosfera - Alegado impacto ambiental que causou
prejuízos à saúde da autora - Ausente comprovação -
Danos morais não configurados - Improcedência da ação -
Precedentes desta E. Corte - Sentença mantida - RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1000299-77.2017.8.26.0223; Relator (a): Elcio Trujillo;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018;
Data de Registro: 23/05/2018)
Nesse contexto, impõe-se a manutenção da r. sentença atacada, pelos
próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1011814-75.2018.8.26.0223
11.912 (LA)
Pág. 7/7
Por fim, os documentos juntados pela autora em sede recursal às fls.
842/876, a despeito do alegado, não são novos, eis que haviam sido juntados aos autos
e inclusive instruindo a inicial (fls. 61/95, e já haviam sido objeto de análise.
Em razão do resultado do recurso, os honorários advocatícios fixados
em favor do patrono da requerida em 15% sobre o valor da causa, deverão ser
majorados para o percentual de 17%, em atendimento ao §11 do art. 85 do Código de
Processo Civil, com a ressalva da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora